Tribunal: STF
Processo: MS 20225
Classe: MS
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-03-19
Data de publicação: 1980-03-19

Ementa:
- Não é inconstitucional, nem ilegal, a nomeação do Auditor Corregedor da Justiça Militar pelo Exmo. Senhor Presidente da Republica, de conformidade com o art. 26 do Dec-lei 1003, de 21.10.69, com a redação alterada pela Lei 6.621, de 22.12.78: 'O Auditor corregedor é nomeado dentre os auditores de 2ª Entrância, mediante lista tríplice organizada pelo Superior Tribunal Militar, em sessão secreta'. 
Ilegitimidade de parte, não acolhida no mérito, indeferida a segurança impetrada.